Tribunal: TJPA
Processo: 0815303-88.2022.8.14.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10845 - Homicídio simples
Data de julgamento: 2025-03-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REVISÃO CRIMINAL (12394) - 0815303-88.2022.8.14.0000

REQUERENTE: FRANCISCO ROGERIO GOMES VIANA

REQUERIDO: JUSTIÇA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DOSIMETRIA. REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE. QUESTÃO ANALISADA NO ACÓRDÃO REVISANDO. REITERAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. INTIMAÇÃO PESSOAL DO RÉU DO ACÓRDÃO CONDENATÓRIO. DESNECESSIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. NULIDADE DO TRÂNSITO EM JULGADO AFASTADA. IMPROCEDÊNCIA.

I. CASO EM EXAME

1. Revisão criminal ajuizada por condenado por homicídio qualificado objetivando a rescisão do acórdão que julgou o recurso de apelação criminal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) se a ausência de intimação pessoal do réu invalida o trânsito em julgado do acórdão condenatório; (ii) se a valoração das circunstâncias judiciais foi inadequada e justifica a redução da pena-base no mínimo legal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A revisão criminal não pode ser utilizada como nova apelação, com vista ao reexame de fatos e provas, sendo admitida somente nas hipóteses taxativas do art. 621 do CPP.

4. O pleito de redimensionamento da pena-base não admite conhecimento em sede revisional, pois a valoração das circunstâncias judiciais foi analisada no acórdão revisando, consistindo em mera reiteração de pedido.

5. Ademais, ao proceder a revisão da dosimetria penal, a instância recursal reduziu proporcionalmente a basilar para 18 anos de reclusão e a pena definitiva para 16 anos de reclusão, de maneira que não houve agravamento da situação do réu, pois a quantidade de sanção imposta não ultrapassou o
quantum
final de pena fixado na sentença de primeiro grau.

6. O STJ consolidou o entendimento de que a intimação pessoal do réu é exigida apenas para a sentença proferida em primeira instância, sendo que a intimação do acórdão prolatado em segunda instância se aperfeiçoa com a publicação da decisão na imprensa oficial.

7. Na espécie, inexiste margem para o reconhecimento de nulidade do trânsito em julgado do acórdão que julgou a apelação, pois o réu estava assistido por advogado constituído, o qual foi regularmente intimado pelo órgão oficial de imprensa, sendo desnecessária sua notificação pessoal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Revisão criminal conhecida em parte e, nessa extensão, julgada improcedente.

Tese de julgamento:
"1. A intimação pessoal do réu não é exigida para acórdãos condenatórios de segunda instância, bastando a intimação do defensor constituído pela publicação na imprensa oficial. 2. A revisão criminal não pode ser utilizada para simples reavaliação da dosimetria da pena, salvo quando demonstrada contrariedade à evidência dos autos ou à lei penal."

__________

Dispositivos relevantes citados:
CPP, art. 621.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp n. 1855618/AC, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 15/02/2022; TRF-3, RVCR 5004650-48.2021.4.03.0000, Rel. Des. Federal José Lunardelli; STJ, AgRg no AREsp n. 1740551/MA, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 07/02/2023; STJ, AgRg no HC n. 400.635/MG, Relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, j. 18/09/2018.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer parcialmente da revisão criminal e, nessa extensão, julgar improcedente, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 17 de março de 2025.

Desembargadora KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Trata-se de Revisão Criminal ajuizada por FRANCISCO ROGÉRIO GOMES VIANA objetivando a rescisão do acórdão condenatório que julgou o apelo defensivo interposto nos autos da ação penal nº 0000926-56.2015.8.14.0109.

Na origem, o requerente foi condenado à pena de 18 (dezoito) anos de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime previsto no art. 121, §2º, inciso IV, do Código Penal (ID 11581981). A sentença desafiou recurso de apelação, conhecido e parcialmente provido por esta Corte de Justiça, com redução da pena para 16 (dezesseis) anos de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime fechado (ID 11581982).

Nada obstante, o revisionando postula pela nulidade do trânsito em julgado, sob o argumento de que não foi intimado pessoalmente do acórdão. Argumenta, ainda, a valoração equivocada das circunstâncias judiciais da
culpabilidade
e
motivação do crime
, ressaltando que a sentença foi complementada na instância recursal, o que é vedado quando o recurso é exclusivo da defesa.

Requer a procedência da revisão criminal para desconstituir o trânsito em julgado do acórdão e redimensionar a pena-base para o mínimo legal, afastando a valoração negativa das circunstâncias judiciais, com pleito de prisão domiciliar e de gratuidade da justiça (ID 11581977 ).

Concedida a gratuidade judiciária (ID 13763046), a Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo não conhecimento da ação revisional e, alternativamente, pela sua improcedência (ID 14559406).

É o relatório.

VOTO

Em juízo de admissibilidade, consigno que o pleito revisional foi deduzido por procurador legalmente habilitado em consonância com o art. 623 do CPP (ID 11581978), sendo instruído com a sentença e o acórdão (ID 11581981 e ID 11581982) além da certidão de trânsito em julgado (ID 11581980).

Na espécie, o requerente foi condenado pela prática do crime de homicídio qualificado à pena reclusiva de 18 anos, postulando em sede revisional pela nulidade do trânsito em julgado do acórdão, sob o argumento de que não foi intimado pessoalmente.

Ademais, pugna pela fixação da pena-base no mínimo legal, sustentando, no ponto, que o juízo sentenciante valorou equivocadamente a circunstância judicial da
culpabilidade
, porém a instância revisora realizou a complementação da fundamentação para manter a negativação da vetorial, o que é vedado quando se trata de recurso defensivo, acrescentando a ausência de motivação idônea para desvalorar os
motivos do crime
, entendimento mantido no acórdão objurgado.

Sem embargo, ressalto que o exame acerca da idoneidade da valoração negativa das circunstâncias judiciais foi exercido de maneira exauriente por esta Corte de Justiça no julgamento do recurso de apelação, ocasião em que os membros da 1ª Turma de Direito Penal conheceram e deram parcial provimento ao apelo, para redimensionar a reprimenda imposta ao recorrente, conforme assentado no Acórdão n. 198.064, a seguir ementado:

APELAÇÃO PENAL. ART. 121, §2º, IV DO CÓDIGO PENAL. TRIBUNAL DO JÚRI.
SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA. PLEITO DE REFORMA DA SENTENÇA. REANÁLISE DA DOSIMETRIA APLICADA
. RECONHECIMENTO DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. PARCIALMENTE PROVIDO.
CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS REANALISADAS E QUANTUM MODIFICADO.
ATENUANTE DE CONFISSÃO NÃO RECONHECIDA TENDO EM VISTA A INEXISTÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA CONDENAÇÃO. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE LESÃO CORPORAL SEGUIDA DE MORTE. INCABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA DESA. RELATORA. DECISÃO UNÂNIME.

1. De uma simples análise da sentença proferida pelo ínclito magistrado, observa-se que circunstâncias judiciais do art. 59 do CPB, culpabilidade, personalidade e consequências do crime, devem ser delineadas e melhor analisadas, modificando, assim, o quantum da pena. Ademais, quanto ao pedido de que deve ser a confissão espontânea considerada como atenuante, tendo em vista que alega a defesa que o ora apelante confessou em sede policial a prática da autoria delitiva, não há que prosperar, pois, muito embora a confissão em sede judicial possa ser usada como atenuante, a mesma deve ter sido usada como base para a condenação;

2. Os Jurados do Conselho de Sentença foram unânimes em afirmar que o réu tinha a intenção de matar a vítima, não devendo o crime ser desclassificado para a Lesão Corporal seguida de morte. Ademais, a vítima levou oito facadas do acusado, demonstrando o mesmo que assumiu o risco do resultado morte, evidenciando, portanto, o dolo. Assim, em razão da sua soberania, mantida a versão escolhida pelo Júri Popular para condená-lo pelo crime de Homicídio Qualificado;

3. Recurso conhecido e parcialmente provido, nos termos do voto da Desa. Relatora.

(TJPA, Apelação Criminal n. 0000926-56.2015.8.14.0109,

Relatora Desembargadora Vânia Lúcia Silveira, 1ª Turma de Direito Penal, Data de julgamento 06/11/2018, ID 11581982, grifo nosso).

Nessa senda, o Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento no sentido do não cabimento da revisão criminal “quando utilizada como nova apelação, com vista ao mero reexame de fatos e provas, não se verificando hipótese de contrariedade ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos, consoante previsão do art. 621, I, do CPP” (STJ,
AgRg no AREsp n. 1855618/AC
, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 15/02/2022), inexistindo espaço para “substituição do livre convencimento de um órgão julgador por outro”, no âmbito do mesmo Tribunal (TRF-3,

RVCR 5004650-48.2021.4.03.000
0
, Rel. Des. Federal José Lunardelli).

Ressalte-se que não subsiste o argumento de impossibilidade de complementação da sentença pela instância revisora, porquanto segundo diretriz jurisprudencial da Corte Superior, “o efeito devolutivo da apelação permite a reapreciação das circunstâncias do delito, autorizando nova ponderação acerca dos fatos, desde que isto não se traduza em agravamento da situação do réu” (STJ,
AgRg no AREsp n. 1740551/MA
, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 07/02/2023).

No caso em exame, verifica-se que a instância recursal procedeu a revisão dos fundamentos apresentados na dosimetria da pena, porém não houve
reformatio in pejus
, pois o acórdão não ultrapassou o
quantum
final de pena fixado na sentença de primeiro grau.

Ao contrário, por ocasião do julgamento do recurso interposto pela defesa, o acórdão reduziu proporcionalmente a basilar para 18 anos de reclusão e a pena definitiva para 16 anos de reclusão, ficando a quantidade de sanção imposta inferior à pena estabelecida na sentença (18 anos), de modo que inexiste ilegalidade no aresto impugnado, pois não houve agravamento da situação do réu.

Do mesmo modo, o pedido de prisão domiciliar não comporta conhecimento, pois tal matéria não encontra respaldo nas hipóteses de cabimento de revisão criminal elencadas no art. 621 do CPP, devendo ser submetida à análise do Juízo da Execução, conforme disposto no art. 66, inciso III, da Lei nº 7.210/84.

Sob outro ângulo, o pleito de anulação do trânsito em julgado do acórdão por ausência de intimação pessoal do revisionando não comporta acolhimento.

Isso porque, a jurisprudência do STJ é firme no sentido de que “a intimação pessoal do acusado, nos termos do artigo 392, incisos I e II, do Código de Processo Penal, é necessária apenas em relação à sentença condenatória proferida em 1ª instância, de tal sorte que a intimação do acórdão prolatado em 2ª instância se aperfeiçoa com a publicação da decisão na imprensa oficial, mesmo para aqueles casos em que o réu somente foi condenado no Tribunal”

(STJ,
AgRg no HC n. 400.635/MG
, Relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, j. 18/09/2018).

Nesse espeque, considerando que o acórdão foi publicado no Diário de Justiça Eletrônico de 20/11/2018, conforme certificado nos autos originários (Processo n. 0000926-56.2015.8.14.0109, ID 92132209, pág. 1), e que o revisionando estava assistido por advogado constituído, o qual foi regularmente intimado pelo órgão oficial de imprensa e inclusive interpôs Recurso Especial (ID 92132209, pág. 6), não há que se falar em nulidade, por não ser obrigatória a notificação pessoal do acusado, inexistindo margem para anulação do trânsito em julgado do aresto com base nesse fundamento.

Diante do exposto, conheço parcialmente da revisão criminal e, nessa extensão, julgo-a improcedente, para manter o acórdão impugnado em todos os seus termos.

Custas de lei sob condição suspensiva de exigibilidade, em razão da gratuidade da justiça deferida nos autos.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 21/03/2025